Tribunal: TJSP
Processo: 2157468-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de revisão/nulidade de cláusula contratual. Plano de saúde coletivo por adesão. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Alegação de aumento abusivo aos 59 anos de idade – 75% e 15,18%. Pretensão de obstar majoração da mensalidade em razão da mudança de faixa etária. Previsão contratual do reajuste verificada. Ampliação da idade dos segurados implica maiores gastos à operadora,

Ementa:
Ação de revisão/nulidade de cláusula contratual. Plano de saúde coletivo por adesão. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Alegação de aumento abusivo aos 59 anos de idade – 75% e 15,18%. Pretensão de obstar majoração da mensalidade em razão da mudança de faixa etária. Previsão contratual do reajuste verificada. Ampliação da idade dos segurados implica maiores gastos à operadora, logo, a princípio, há que se observar o que fora pactuado. Reajuste por sinistralidade que, em juízo de cognição sumária, tem amparo legal e visa o equilíbrio econômico-financeiro da relação negocial. Pleito de aplicação dos índices da ANS destinado aos planos individuais. Inadmissibilidade. Ausência de probabilidade do direito. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2157468-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELY
BOGOCHVOL, são agravados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2.157.468-95.2020.8.26.0000
Agravante:
SUELY BOGOCHVOL
Agravadas:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A E
OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 46.276
Ação
de
revisão/nulidade
de
cláusula
contratual. Plano de saúde coletivo por
adesão. Tutela de urgência indeferida.
Decisão
acertada.
Alegação
de
aumento
abusivo aos 59 anos de idade
75% e
15,18%. Pretensão de obstar majoração da
mensalidade em razão da mudança de faixa
etária. Previsão contratual do reajuste
verificada. Ampliação da idade dos segurados implica maiores gastos à
operadora, logo, a princípio, há que se
observar o que fora pactuado. Reajuste por
sinistralidade que, em juízo de cognição
sumária,
tem
amparo
legal
e
visa
o
equilíbrio econômico-financeiro da relação
negocial. Pleito de aplicação dos índices
da ANS destinado aos planos individuais.
Inadmissibilidade. Ausência de probabilidade do direito. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 48 dos
autos de origem que, em ação de revisão/nulidade de
cláusula contratual envolvendo plano de saúde, indeferiu a
antecipação da tutela pleiteada pela agravante, para que
fosse anulado o aumento de 75% no prêmio mensal por
mudança de faixa etária, ou atribuída uma porcentagem
razoável, bem como anulado o aumento por sinistralidade
realizado acima do percentual sugerido pela ANS.
Alega
a
agravante
que
as
agravadas
promoveram dois aumentos simultâneos no plano de saúde do
qual é beneficiária, e que, embora de naturezas distintas,
oneram demasiadamente o valor do prêmio. Aduz que o
aumento de 75% em razão da mudança de faixa etária é alto,
e não atende aos princípios da legislação consumerista e
cível, bem como às diretrizes contidas no REsp
1.568.244/RJ e à Resolução 63/03 da ANS. Sustenta que a
concessão da tutela de urgência inaudita altera pars para
a redução do valor do plano não tem o condão de
desestabilizar
as
agravadas,
mas
apenas
evitar
a
inadimplência e trazer tempo hábil para a recorrente se
readaptar à nova realidade imposta pela pandemia atual,
ressaltando que o aumento por sinistralidade também pode
ser reduzido para os patamares indicados pela ANS.
Salienta que estão presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, reportando-se à suspensão dos
processos que versam sobre a hipótese em comento, o que
pode levar meses até que a Justiça chegue a um vetor comum
no sentido de reajuste máximo permitido, o que torna
necessária a concessão da medida antecipatória, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
traria prejuízos às recorridas, haja vista que é
reversível. No mais, menciona que poderá sofrer danos
irreversíveis com o cancelamento do plano por inadimplência, reportando-se a julgados, requerendo,
assim, a concessão da medida pleiteada no sentido de
suspender os aumentos aplicados tanto a título de
sinistralidade quanto a título de mudança de faixa etária,
com a aplicação do percentual anual previsto pela ANS, e
minoração do reajuste por alteração de idade para 30% ou a
outro patamar razoável. Ao final, postula pelo provimento
do recurso.
Contraminuta apresentada pela Qualicorp às
págs. 46/66.
É o relatório.
2.
A
r.
decisão
agravada
merece
ser
mantida.
De início, cumpre anotar que o deferimento
da tutela de urgência reclama o preenchimento dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e
no perigo de dano ao resultado útil do processo, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porém,
no caso em exame, não se verificam devidamente delineados
tais pressupostos.
Pelo que se depreende do instrumento, a
agravante possui plano de saúde coletivo por adesão desde
2018, sendo que questiona suposta abusividade no reajuste
aplicado aos beneficiários ao completarem 59 anos de
idade, o que teria ensejado aumento da respectiva
mensalidade em 75%, bem como questiona o aumento aplicado
por sinistralidade no patamar de 15,18%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese, o contrato firmado entre as
partes previu o índice para a faixa etária em que se
encontra a usuária, logo, foi observado o disposto no
entabulado entre os litigantes, o que, em análise
perfunctória, mostra-se válido e eficaz.
Convém salientar que é cediço que o aumento
da idade dos segurados implica maiores gastos às
operadoras de planos de saúde, consequentemente, em
princípio, há que se cumprir o que fora pactuado.
No sítio eletrônico da ANS1, encontram-se
explicações a respeito do aumento de preço por mudança de
faixa etária, cuja transcrição é oportuna:
“Isso
acontece
porque,
em
geral,
por
questões naturais, quanto mais idosa a
pessoa, mais necessários e mais frequentes
se tornam os cuidados com a saúde. As
faixas etárias variam conforme a data de
contratação do plano e os percentuais de
variação
precisam
estar
expressos
no
contrato. As faixas etárias para correção
variam conforme a data de contratação do
plano, sendo que os percentuais de variação
têm que estar expressos no contrato.”
Outrossim, em que pesem os argumentos da
recorrente, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.568.244/RJ
Tema 952, manifestou o entendimento no
sentido de que “(...) O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
1
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-
precos-de-planos-de-saude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.”.
Ademais, em relação aos reajustes por
sinistralidade, em juízo de cognição sumária, não se
apresentam excessivos, nem envolvem abusividade, e visam o
equilíbrio econômico-financeiro da relação negocial.
A jurisprudência assim entende:
“Agravo de Instrumento. Plano de Saúde.
Reajuste anual por sinistralidade em plano
coletivo. Decisão que deferiu tutela de
urgência para afastar reajuste de 50%.
Agravante que demonstra que foi aplicado
índice
de
38%.
Não
configuração
do
pressuposto da probabilidade do direito.
Agravada
que
é
estipulante
de
plano
coletivo, cujos reajustes não são regulados
pela ANS. Reajuste que, em tese, visa à
manutenção
do
equilíbrio
econômico-
financeiro do contrato e, na hipótese, não
se mostra de plano excessivo. Reforma da
decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso.” (Agravo de instrumento n.o
2.087.520-71.2017.8.26.0000.
Relatora
Desembargadora Christine Santini. Primeira
Câmara de Direito Privado. J. 28-06-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Plano
de
saúde.
Contrato
coletivo.
Pretendido afastamento do reajuste por
variação
de
sinistralidade.
Inadmissibilidade.
Critério
autorizado,
que, a priori, não se demonstra abusivo.
Índice anual definido pela ANS, aplicável
aos planos de saúde individuais. (...)
Recurso improvido.” (Agravo de instrumento
n.o
2.055.968-25.2016.8.26.0000.
Relator
Desembargador Vito Guglielmi. Sexta Câmara
de Direito Privado. J. 16-05-2016).
Com
efeito,
inviável
a
aplicação
dos
índices autorizados pela ANS para planos individuais,
visto que não se enquadram ao caso em exame.
É sabido que o reajuste oriundo da ANS para
plano
individual
não
se
aplica
ao
plano
empresarial/coletivo, que, pela sistemática legal vigente,
independe de autorização da ANS e não se subsume aos
percentuais por ela divulgados e autorizados para planos
individuais.
Desta maneira, em análise perfunctória, não
se vislumbra abusividade nos aumentos das mensalidades,
uma vez que o contrato prevê tal possibilidade, afastando-
se, portanto, a probabilidade do direito.
Cumpre
anotar
que
a
apresentação
de
documentação atuarial deve se dar no decurso do processo,
salientando-se que, por ora, não se identificam sequer
indícios de que os reajustes anuais aplicados não tenham
embasamento na sinistralidade dos integrantes do grupo.
Por último, na fase inicial da demanda, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157468-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
adentrar no mérito, os requisitos para a concessão da
medida pleiteada não se encontram presentes, sobretudo
porque a matéria requer a análise pormenorizada na fase
processual pertinente, o que não é possível se aferir em
cognição superficial, como se dá neste agravo.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC299